Tribunal: TJBA
Processo: 8064670-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064670-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ MARIO AVENA NETO Advogado(s): IGOR DE VASCONCELOS FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Luiz Mario Avena Neto em face do Banco do Brasil S/A e outros, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8011387-22.2025.8.05.0150, que indeferiu a gratuidade da justiça. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão integral da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, e a legalidade do parcelamento das custas processuais determinado pelo juízo de origem. III. Razões de decidir: A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A matéria encontra disciplina nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada), que estabelecem a presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural (§3º do art. 99 do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção é juris tantum, podendo o magistrado indeferir o pedido quando existirem elementos que afastem a condição de hipossuficiência. No caso concreto, embora a agravante alegue insuficiência financeira, verifica-se ser possível o parcelamento em seis parcelas mensais sucessivas, solução que viabiliza o acesso à Justiça sem inviabilizar a arrecadação de custas. Assim, mostra-se razoável a manutenção do parcelamento, com pequena adequação para resguardar o equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e a sustentabilidade do sistema judiciário. IV. Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento parcialmente provido, para ajustar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 05 do mês subsequente à intimação. Tese: A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo o magistrado deferir o parcelamento das custas judiciais como medida de equilíbrio entre o direito fundamental de acesso à justiça e a observância do dever de custeio processual. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50 (assistência judiciária gratuita). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJe 21/02/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.